Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021445-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SEIBUN OGUIDO registrado(a) civilmente como SEIBUN OGUIDO - CPF: 098.499.049-68 (AGRAVADO), ELZA HATSUE OGUIDO - CPF: 851.298.521-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – ACP N. 94.0008514-1. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290 DO STF. APLICABILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o sobrestamento de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que determinou a devolução de diferenças de correção monetária em cédulas de crédito rural, aplicando o índice de 41,28% (BTN-f), em detrimento dos índices aplicados à época pelo Banco do Brasil (IPC ou índice ponderado).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da afetação do Tema 1290 pelo STF, que discute o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural de março de 1990, é cabível a suspensão do cumprimento individual de sentença.

III. Razões de Decidir

3. A suspensão das demandas pendentes relacionadas ao índice de correção monetária das cédulas de crédito rural de março de 1990 foi decretada pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE no 1.445.162/DF (Tema 1290), em decisão monocrática de 07.03.2024. O processo originário trata diretamente da matéria afetada pelo STF, sendo impositivo o sobrestamento do feito, conforme determinação da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo de instrumento provido, determinando a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE no 1.445.162/DF.

Tese de julgamento: "Em processos de cumprimento

de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, envolvendo a correção monetária de cédulas de crédito rural, deve ser observado o sobrestamento das demandas conforme a determinação do STF no Tema 1290."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1003437-74.2019.8.11.0037
, manejada pelo Espólio de
Seibum Oguido
, que rejeitou a impugnação ofertada pela instituição bancaria e indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1290/STF, ante o avançado estado do processo, com laudo pericial já homologado.

Inconformado, insurge-se

o Banco do Brasil, sustentando, em suma, que a decisão agravada afronta o disposto no art. 1.035, §5o do CPC, porque foi determinado pelo STF a suspensão no âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o Tema 1290 – critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista indexação aos índices da caderneta de poupança.

Defende a inexistência de preclusão para adequação do valor executado ao titulo executivo, com a finalidade de excluir eventual excesso, de modo que nada obsta que estando os cálculos em desacordo com o comando judicial, possa ser corrigido eventuais dissonâncias.

Assevera que demonstrou que o cálculo homologado esta ferindo a coisa julgada, e deve ser adequado, não havendo preclusão, sendo devida a exclusão de lançamentos que não foram objeto de pagamento pelo agravado – operação não lastreada com recursos da poupança. Por tal razão diz que o cumprimento de sentença esta em desacordo com a ACP n. 94.0008514-1.

Aponta violação ao art. 473, §2o e §3o do CPC.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja suspenso o prosseguimento das execuções em face dos sócios.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 168947167.

Informações coligidas pela magistrada a quo no Id n. 169721641, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 171920197, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença proferida na
Ação Civil Pública no 94.0008514-1 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, objetivando a devolução da diferença de correção monetária incidente a maior em cédulas de crédito rural, decorrentes dos Planos Collor e Verão.

Cinge-se que a sentença proferida na ação coletiva
decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o sobrestamento do feito requestado com fundamento no Tema 1290 do STF, além de ter afastado o excesso de execução questionado, por preclusão.

Assevera que o laudo
elaborado pelo perito judicial foi homologado, sem que fossem excluídos lançamentos que não foram objeto de pagamento pelo agravado, tais como Anistia/Perdão de Dívida, Abatimento Negocial, cujos valores não foram efetivamente pagos pelo agravado, mas em decorrência de abatimento negocial e não devem ser computados como amortizações.

A magistrada singular indeferiu a impugnação ao laudo, justificando que a matéria já foi decidida e chancelada por esta Corte. E no tocante ao pedido de suspensão do processo, indeferiu-o em razão do avançado estado do processo.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não
apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, verifica-se que não agiu com o

costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, ao que se afigura, a questão discutida na origem atine-se justamente a apuração da diferença de correção monetária incidente a maior nas cédulas de crédito rural por força do Plano Verão, cuja questão foi afetada pelo STF no Tema 1290.

Deveras, em 07.03.2024, em decisão monocrática proferida nos autos da RE no 1.445.162/DF, em que discute “
o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990
” o relator Ministro Alexandre de Moraes decretou a “
suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimento provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”

Logo, considerando que o presente recurso é originário de lide que envolve justamente acerca da matéria afetada pela Suprema Corte no RE no 1.445.162/DF (Tema 1290), porquanto, como dito, debate-se o índice utilizado para atualização monetária das cédulas de credito rural sub judice, é impositivo reconhecer que o julgamento do mérito recursal deve aguardar a decisão, em definitivo, ainda que o processo se encontre em adiantado processamento, vez que a ordem é impositiva no sentido de suspensão inclusive do cumprimento de sentença, como sói o caso em pauta., vez que se trata de execução individual de sentença ancorado na ACP n. 94.0008514-1.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1– SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 –TEMA 1290- REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE CÉDULA RURAL - MARÇO 1990 - RECURSO PROVIDO.

O ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença.

Verificado que os autos versam sobre tal matéria, deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF”.

(RAI n.

1016493-18.2024.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 28/08/2024)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024